Tribunal: TJDFT
Processo: 0016562-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016562-05.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FONSECA RECORRIDO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGALMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INCIDENTAL DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. ALCANCE DOS EFEITOS DA AÇÃO. ERGA OMNES. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPERIOR. VÍCIOS SANADOS. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Determinada a integração do julgado pela Corte Superior em razão do reconhecimento de omissão quantos aos temas trazidos pelo embargante, impõe-se seja suprida a matéria ventilada, para mencionar, expressamente, o art. 485, V, do Código de Processo Civil, e reafirmar a necessidade de citação dos confinantes em razão dos efeitos erga omnes da presente ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 325 e 470, todos do Código de Processo Civil/1973, c/c 941 e 1.054, ambos do CPC/2015, ao argumento de que as ações declaratórias incidentais não possuem efeitos erga omnes, mas apenas inter partes. Assevera não ser possível, após a contestação, alterar os limites subjetivos e objetivos da causa; e b) artigos 337, inciso VI, § 3o, e 485, ambos do novo Código de Processo Civil, por impossibilidade jurídica da inclusão dos confinantes e de eventuais terceiros interessados como parte no presente processo por acarretar litispendência em relação ao processo 2016.01.1.001509. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691 (ID 43319906). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 325 e 470, todos do Código de Processo Civil/1973, c/c 941 e 1.054, ambos do CPC/2015, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “a usucapião como matéria de defesa, apta a obstar a procedência do pedido reivindicatório do ora embargado e com efeitos inter pars já foi devidamente posta a debate e examinada no processo no 0028155-65.2015.8.07.0018. Desse modo, por todas as considerações supra, incabível atribuir efeitos inter pars à presente ação, sendo imprescindível a citação dos confinantes, conforme já demonstrado no acórdão embargado (...). Reafirma a necessidade de citação dos confinantes em razão da existência de efeitos erga omnes da presente ação, afastando-se a natureza de mera matéria de defesa com efeitos inter pars, que já foi deduzida nos autos do processo no 0028155-65.2015.8.07.0018” (ID 41151041). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 337, inciso VI, § 3o, e 485, ambos do CPC/2015, pois o órgão julgador, após detida análise, decidiu: “Conquanto o apelante aduza que a citação dos confrontantes ensejaria litispendência (...), haja vista que ajuizou ação de usucapião em que os confrontantes foram citados, não há identidade de partes, no polo passivo” (ID 41151041); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao ora recorrido, sejam feitas em nome da causídica Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691 (ID 43319906). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027